Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-42.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Seguro de vida. Pretensão de recebimento de indenização securitária exercitada a destempo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental carreada aos autos suficiente à formação da convicção judicial. Reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. Ação ajuizada fora do prazo ânuo previsto no artigo 206, §1o, II,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Seguro de vida. Pretensão de recebimento de indenização securitária exercitada a destempo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental carreada aos autos suficiente à formação da convicção judicial. Reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. Ação ajuizada fora do prazo ânuo previsto no artigo 206, §1o, II, CC. Ausência de pedido administrativo. Julgamento do processo convertido em diligência para se apurar a existência de requerimento na seara administrativa. Resposta negativa da seguradora. Sentença mantida.

Recurso desprovido.